Tribunal: TJSP
Processo: 1506390-09.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-04
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:
FURTOS QUALIFICADOS PELO CONCURSO DE AGENTES e MEDIANTE DESTREZA - APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO POSTULANDO A CONDENAÇÃO - Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a materialidade e autoria delitiva dos furtos em continuidade delitiva, de rigor o decreto condenatório – CONDENAÇÃO DECRETADA
PENAS DOSADAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – REGIME SEMIABERTO FACE À REINCIDÊNCIA DO ACUSADO – RECURSO

Ementa:
FURTOS QUALIFICADOS PELO CONCURSO DE AGENTES e MEDIANTE DESTREZA - APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO POSTULANDO A CONDENAÇÃO - Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a materialidade e autoria delitiva dos furtos em continuidade delitiva, de rigor o decreto condenatório – CONDENAÇÃO DECRETADA
PENAS DOSADAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – REGIME SEMIABERTO FACE À REINCIDÊNCIA DO ACUSADO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO